Tribunal: TJDFT
Processo: 0724365-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. AGRAVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDUZIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Ausente motivação concreta e idônea, a pena não pode ser agravada em patamar superior a 1/6. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.